Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-11.2019.8.11.0108
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001002-11.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (APELADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 622 DO STJ - EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - NÃO VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DOS ARTS. 149 E 173, I, DO CTN
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

2 - Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário

3. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT, nos autos da Execução Fiscal movida contra
AGRICOLA TAKAHASHI LTDA, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI, SERGIO MAMORU TAKAHASHI
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para, nos termos do art. 156, inciso V, segunda figura, do Código Tributário Nacional, reconhecer a decadência
d
o
s
créditos tributários constantes nas CDAs n. 20191637250 e n. 20191637951,

e

julgou extinto o processo
nos termos do artigo 924, III c/c artigo 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não
ocorreu a decadência nem a prescrição em relação ao crédito tributário em questão
. Isso se deve ao fato de não se tratar de antecipação de pagamento de imposto, mas sim, de ausência de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, portanto, se não houve pagamento, não há o que se homologar, de modo que estando o contribuinte submetido ao lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inc. I, do CTN.

Assevera que
o marco inicial do quinquênio estabelecido pelo art. 173, inc. I, do CTN, só teve início no primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do fato gerador, ou seja, em 2009
e
2010, não configur
ando
a decadência
.

Alega ainda que,
o lançamento e a notificação ocorreram dentro do prazo
decadencial.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância
,
afastando o reconhecimento da decadência do direito de constituir os créditos inscritos por meio das
CDA's
n.º 20191637951 e 20191637250, por conseguinte, seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID 202895274) e isento de preparo, consoante certidão de ID. 203056683.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer por considerar ausente circunstância justificadora da sua intervenção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, acolheu a exceção de
pré
-executividade
,
reconhece
ndo
a decadência
d
os créditos tributários
,

e julg
ando
extinto o processo nos termos do artigo 924, III c/c artigo 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
AGRICOLA TAKAHASHI LTDA, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI, SERGIO MAMORU TAKAHASHI
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 360.167,30 (
trezentos e sessenta mil e cento e sessenta e sete reais e trinta centavos
); R$ 7.397,96 (
sete mil e trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos
)
.

Antes do despacho de citação, a parte executada, Agrícola Takahashi LTDA, apresentou exceção de
pré
-executividade, a
legando
a ocorrência da decadência.

Ato posterior, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, impugnou à exceção de

pré
-executividade
,
argumentando que as constituições definitivas dos créditos tributários ocorreram com as Notificações nº 117483/339/108/2014, enviada via e-mail em 28/01/2014, e nº 841802/651/96/2012, enviada via e-mail em 17/12/2012, conforme cópias inclusas, todas enviadas dentro do prazo quinquenal legal. Portanto, segundo o apelante, não há base para alegar decadência do crédito tributário. Além disso, alega que a parte executada reconheceu a dívida e aderiu ao parcelamento dos débitos em 26/06/2015, o que impediu o Estado de prosseguir com a execução dos referidos créditos tributários.

Em seguida
, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência
da
decadência

e
extinguiu o feito
.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Para efeito de compreensão da matéria discutida nos presentes autos, relativamente à contagem do prazo decadencial, três teses jurídicas estão a incidir nas linhas argumentativas dos operadores do direito que se manifestaram na presente demanda: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4º do CTN,
na hipótese de

pagamento parcial sujeito ao lançamento por homologação
; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por se tratar de
lançamento de ofício
, na forma do art. 173, I do CTN e, por fim, 3) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na h
ipótese de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
na forma do art. 173, I do CTN combinado com o art. 150, §4º do CTN.

Dessume do feito,
na hipótese em que a parte devedora não recolhe o valor devido ou recolhimento insuficiente, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN
:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
Do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”
.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n.º 555 do STJ:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontrase
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial
regese
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção,
Resp
973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux,
DJe
18/9/2009).”

Examinando-se a
s
CDA
s
nº
20191637250
e nº 20191637951
, os fatos geradores em questão ocorram 0
6/2008, 01/2009
, 05/2009 e 06/2009
. Por conseguinte, considerando-se a sistemática do art. 173, inc. I, do CTN, o prazo decadencial extinguiu-se em 0
1/2014, 01/2015,
isto é, após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Contudo, consta dos autos que
o excipiente foi notificado
via e-mail
acerca do lançamento em
17/12/2012 notificação

nº 841802/651/96/2012
,
e em 28/01/2014 notificação n° 117483/339/108/2014,
momento em que houve a constituição do crédito tributário e, por consequência,

afasta
n
d
o
a decadência, considerando que o lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal previsto na lei.

Destaca-se que a Fazenda Pública tem o poder de notificar o contribuinte por meios eletrônicos, conforme estabelecido nos artigos 17, XVIII, e 39-B, §4º, ambos da Lei n.º 7.098/1998, que dispõem da seguinte maneira:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”
.

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

(...)

§4º. A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”.

Destaco que a súmula 622 do STJ dispõe notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação
de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO NA ORIGEM - AVISO DE COBRANÇA ENVIADO POR NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4º, DA LEI 7.098/98 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 622 DO STJ - EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA - ARTS. 149 E 173, I, DO CTN - VALIDADE DA CDA.

1. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, disciplinada nos
arts
. 149 e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

2. Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário.

3. O Aviso de Cobrança enviado por Notificação Eletrônica ao contribuinte tem amparo legal previsto nos
arts
. 17, XVIII, e 39-B, §4º, ambos da Lei n.º 7.098/1998.

4. Não configurada a decadência, não pode subsistir a decisão que extinguiu uma das
CDA’s
com base nesta premissa, devendo prosseguir o executivo fiscal pelo valor integral dos títulos que a instruem.

5. Agravo de instrumento provido. Decisão desconstituída

(N.U 1017070-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
”.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida no intuito de afastar o reconhecimento da decadência e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024